Tribunal: TJMT
Processo: 0020928-90.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020928-90.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAR LUIS DE CAMPOS CURADO - CPF: 721.480.391-72 (APELADO), HELTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 030.420.631-86 (APELADO), VALGNO DE MATOS TINOCO - CPF: 065.508.861-04 (APELANTE), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), EVERALDO AMARAL DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA
.
CONDENAÇÃO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
ALE
GADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIA
LIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA
S
DA VÍTIMA.
DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE
.

CONDENAÇÃO MANTIDA
.

RECURSO
DESPROVIDO.

É
inviável o acolhimento da pretensão absol
utória d
o crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, porquanto os elementos
de convicção
jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares
e da vítima
devendo, por conta disso, ser mantida
a condenação
do apelante
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valgno
de Matos Tinoco

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0020928-90.2017.8.11.0002
, condenando-o pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, previsto no art. 1
6
,
§1º
,
IV
da Lei n. 10.826/03, à pena de
3
(
três
) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e
10
(
dez
) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões constantes no ID
1193669183
, postula sua absolvição
,
com a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar a sentença condenatória, com fulcro no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões vistas no ID
193669187
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso, para que seja mantida a sentença condenatória tal como foi lançada. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 167218151,
seg
ue
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
193666669
, p. 8-10
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1° fato:

Consta dos autos que, no dia 23/08/2017, aproximadamente às

17h00min, nas vias públicas da Avenida Júlio Campos, no Bairro Jardim Glória I, neste município, o acusado VALGNO DE MATOS TINOCO ameaçou a
vítima
Everaldo Amaral de Souza, por meio de gestos e palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

2° fato:

Consta ainda que, na mesma ocasião do fato supramencionado, o

denunciado VALGNO DE MATOS TINOCO portava uma arma de fogo de uso permitido, tipo REVOLVER, marca TAURUS, modelo 856, calibre 38 SPECIAL, com numeração adulterada, municiada com 06 (seis) munições de mesmo calibre.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, uma gua
rn
ição que

realizava rondas na Avenida Júlio Campos, foi acionada pelo CIOSP sobre uma ocorrência de desentendimento no trânsito, na mesma avenida
.

Desta forma, a equipe se desl
ocou até o local informado,
momento em que a vítima Everaldo relatou ter sido fechado por uma caminhonete Hilux, placa QBD-3110, na ocasião, conduzida pelo denunciado VALGNO, razão pela qual, bateu com a mão na lataria do referido automóvel a fim de alertá-lo.

Ocorre que uma discussão foi iniciada e o denunciado apontou

uma arma de fogo em direção da vítima, ameaçando-a com os seguintes dizeres "bate de novo que eu quero meter bala na sua cara".

Diante disso, os policiais saíram no encalço do denunciado, que

havia estacionado o veículo na Castelo Materiais de Construções, local onde a arma de fogo em comento fora localizada.

Realizada a devida apreensão da arma de fogo, foi dada voz de

prisão ao denunciado, que foi conduzido até a delegacia, onde a vítima representou criminalmente em seu desfavor pelo crime de ameaça.

O laudo pericial acostado nos autos às fis. 33/36 atestou a

potencialidade lesiva da arma de fogo e munições apreendidas.

[...].

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID
193666669
, p. 58
); auto de prisão em flagrante (ID
193666669
, p. 13); termo de apreensão (ID
193666669
, p. 25)
;
relatório p
olicial (
ID
189654699),
e l
audo
p
ericial (ID 193666669,
p
. 72/79)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva
apesar de o
apelante sustentar que não praticou o ato
ilícito
narrado na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a
o conjunto probatório
apurado
durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito por parte dele
,

impondo-se asseverar, outrossim,
que
o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que
embasa
m

a
condenação
do apelante
.

Com efeito,
durante a colheita do depoimento em juízo, a vítima
Everaldo Amaral de

Souza
, narrou a ocorrência dos fatos da seguinte maneira:

[...]
tinha o contorno, eu estava do lado direito e ele do lado esquerdo, quando chegou no contorno, ele jogou para o meu lado
fechando eu
... Assim que ele
jogou eu
com uma mão eu bate na lateral do carro dele para ele voltar que ele estava me fechando... Eu
bati ele
olhou para mim, lá na frente ele pareou comigo e nisso eu parei, aí ele falou bate mais uma vez que eu vou estourar sua cabeça na bala;

(Promotor de Justiça) – Quando ele falou isso ele mostrou alguma arma ou só falou?

(Vítima) – Não, ele mostrou a arma para mim pelo vidro;

(
Promotor de Justiça
) – E daí?

(
Vítima
) –... De longe eu
acompanhei ele
e ele entrou lá na materiais para construção da Castelo, aí eu cheguei lá e liguei no 190...mandaram
duas viatura
;

...

(Promotor de Justiça) – Certo?

(
Vítima
) – Aí ele pareceu lá;

(
Promotor de Justiça) – Apareceu onde?

(Vítima) – Lá na frente onde eu estava, aí chegou
duas viatura
, aí eu expliquei para a polícia! A polícia
revistou ele
, mas não achou nada, eu falei olha ele entrou aí dentro, aí eu acho que a polícia olhou na câmera e foi onde ele foi e achou a arma;

(Promotor de Justiça) – O senhor chegou de ver a arma direitinho no momento que ele apontou para o senhor?

(Vítima) – Eu vi é uma arma curta e cromada;

(Promotor
de Justiça
) – O senhor viu a arma que foi apreendida lá na Castelo?

(Vítima) – Vi;

(Promotor de Justiça) –Parecia com a arma que ele teria apontado para o senhor?

(Vítima) – Era ela;

(Promotor de Justiça) – O senhor tem certeza como?

(Vítima) – É uma arma curta cromada é 38
[...]
.
(Trechos do depoimento de Everaldo Amaral de Souza
, extraídos da sentença condenatória vista no ID
193669171
)
Destaques no original

O
policial militar
Helton Rodrigues da Silva
, sob o crivo do contraditório, confirmou as afirmações feitas pela vítima, aduzindo que encontrou a arma de fogo dentro de uma pia de um estabelecimento comercial, conforme se extrai destes trechos do
d
epoimento
da referida testemunha
:

[...]
(Defesa) – O senhor
que encontrou
essa arma na posse do suposto autor dos fatos?

(Helton) – Não, ela estava dentro do estabelecimento dentro de
um pia
, de uma porta alguma coisa assim;

(Defesa) – O senhor tem condição de afirmar que essa arma era dele?

(Helton) – Não tenho, o que pode confirmar era a câmera que tinha no estabelecimento, que lá tinha câmera interna;

(Defesa) – O senhor tem algum outro elemento que comprove que a arma era dele, que o senhor possa a firmar que a arma era dele?

(Helton) – Somente a vítima, a palavra da vítima, que ela reconheceu a arma lá no dia, que localizou. Até então foi por esse motivo para a condução dele;

(Defesa) –
O senhor tem por procedimento conduzir uma pessoa como acusado só com base na informação da vítima?

(Helton) – A vítima relatou que uma arma foi apontada para ele. Como achou aquele
revolver
da mesma cor e mesma aparência, diante da situação, nós conduzimos! A vítima não tinha testemunha no local pelo que eu me lembre, não tinha testemunha e nós não tínhamos testemunha do estabelecimento que viu se ele que colocou a arma lá, mas como nós localizamos aquele
revolver
e a vítima reconheceu tivemos que conduzir;

(Defesa) – A vítima estava dentro da loja de material de construção?

(Helton) – Não a vítima ficou do lado de fora;

(Defesa) – Na
onde
?

(Helton) – Nem a vítima, nem o suspeito, viu onde foi localizado o
revolver
, no momento da busca;

...

(Juiz) – Ele entrou ali,
porque
era cliente ou tinha dívida para pagar ou outra coisa que justificasse a entrada dele ali para esconder a arma?

(Helton) – Tanto é que para localizar a arma, nos perguntamos para os atendentes qual lado que ele foi, porque a loja é muito grande, ainda mais material de construção, certo produto de vários tamanhos, variedade, então a dificuldade é muita para achar um revólver daquele tamanhinho, aí um funcionário falou olha ele foi naquele rumo... aí nós fizemos a radiação mais ou menos de área que nós íamos fazer a busca e foi justamente no caminho que ele foi, que os funcionários disse para a gente, tanto é que não foi o suspeito que nos informou qual o caminho que ele traçou no comércio foi os funcionários, aí sim que nós conseguimos localizar o revolver
[...].
(Trechos do depoimento de Helton Rodrigues da Silva
, extraídos da sentença condenatória vista no ID
193669171
)
Destaques no original

O
policial militar
Luciano Karim
Jabra
Ramos
,
por seu turno,
ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, relatou que apreenderam a arma de fogo dentro d
a
loja de materiais para construção, porqu
e
o apelante ao perceber a presença da guarnição policial entrou
na referida casa comercial,
e lá, escondeu o artefato bélico dificultando o trabalho dos agentes públicos.
O referido agente público disse
, ainda,
que viu o apelante entrar o estabelecimento comercial e refez o trajeto por ele percorrido e conseguiu localizar a arma de fogo em uma das prateleiras do corredor.
Asseverou, por fim,
o depoente,
que a vítima reconheceu a arma como sendo aquela que foi apontada para ela.

O apelante, ao ser ouvido em juízo, afirmou que na data dos fatos estava se
dirigindo
até a loja Castelo Materiais de Construção para fazer um pagamento, no entanto, quando estava trafegando pela Avenida Júlio Campos, sentiu duas batidas fortes em seu veículo, mas continuou andando
eis que
pensou
se tratar de a
ssalto.
Relatou,
também,
que após andar cerca de 50 metros, uma motocicleta fez um X na sua frente e foi obrigado a parar no meio da avenida,
tendo
o condutor da motocicleta desc
ido
e tent
ado
abrir a porta do veículo por duas vezes.
D
isse,
ademais
, que na oportunidade abriu o vidro do seu veículo e o referido individuo começou a dizer muitas coisas e ele respondeu no calor do momento.

O apelante
asseverou, outrossim, que logo ap
ós o desentendimento parou na loja de materiais de construção e fez o pagamento,
e
ao sair do estabelecimento pôde constatar que o motociclista estava sentado ao lado do seu veículo e disse
àquele
:

“se eu

[
o apelante
]
quisesse ir embora, que eu

[o apelante]
pa
ssasse em cima dele”
. Nesse interim, a polícia chegou e procedeu as buscas
no veículo
e
na
pessoa do apelante
e não encontraram nada, entretanto um policial saiu de dentro do estabelecimento comercial e
lhe
deu voz de prisão

uma vez que
havia encontrado uma arma de fogo nas dependências da loja.

Sendo assim, conquanto o apelante pugne sua absolvição
, não há como dar credibilidade à
sua
versão de que não portava a arma de fogo apreendida, na medida em que, conforme reproduzido linhas volvidas, os policiais militares relataram em juízo que
o apelante
ao avistar
a guarnição da Polícia Militar, entrou no estabelecimento comercial e escondeu a arma de fogo
.

Em relação ao assunto, deve ser ressaltado, ainda, que os
depoimentos
dos
agentes públicos

prestados em juízo estão em consonância com
as declarações
prestad
a
s
à
autoridade policial e
confirma
m
os acontecimentos relativos à
abordagem
do apelante
. As armas foram apreendidas e periciadas, demonstrando seu potencial lesivo
e a
tipicidade dos fatos. Como é cediço, os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando não houver, nos autos, nada que possa desacreditá-los.

A
liás, e
m relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Dessa forma, está evidenciado que o apelante incorreu nas penas do art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03, não havendo que se falar na sua absolvição.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte,
com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita a sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes autos em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

No
que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23.04.2019 e publicado no
DJe
03.05.2019)

Destacamos

Finalmente, i
ncontestes a materialidade e autoria delitiva, as quais se revelam aptas à manutenção da condenação do apelante pelo crime descrito na denúncia, vê-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi imputada
ao apelante
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), daí por que se revela despida de consistência a pretensão absolutória.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Valgno
de Matos Tinoco
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024